Tribunal: TJDFT
Processo: 0738946-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por ausência de recolhimento do preparo no prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de não conhecimento do agravo de instrumento por deserção quando o recolhimento do preparo recursal não é feito no prazo concedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil estabelece que o recorrente deve recolher as custas no prazo legal após o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça, sob pena de deserção.
4. A ausência de recolhimento do preparo conduz ao não conhecimento do recurso, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O indeferimento do requerimento de gratuidade da justiça impõe ao recorrente o dever de recolher o preparo no prazo legal, sob pena de deserção. 2. A inobservância do comando legal de recolhimento das custas atrai a aplicação automática da sanção de deserção, sem margem para interpretação extensiva.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.438.759, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 20.5.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.375.493, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 9.10.2023.